Tribunal: TJDFT
Processo: 0737613-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Embargos de declaração. Constitucional, Administrativo e Processual civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Aviamento por sindicato em substituição de afiliados. Objeto. Gratificação de Regência de Classe - GARC. Crédito assegurado a servidores vinculados à extinta Fundação Educacional do Distrito Federal em inatividade à época da instituição do benefício. Servidores individualizados na peça inicial da ação coletiva. Incorporação da GARC aos proventos dos servidores. Condição para percepção do benefício. Demonstração de que encontravam-se aposentados na vigência da Lei no 202/91. Comprovação via fichas financeiras colacionadas aos autos. Ônus afetado ao ente distrital. Crédito. Atualização e agregação de juros moratórios. Fórmula legal. termo final. Advento da EC no 113/2021. Taxa Selic. Aplicação. Base de Incidência. Crédito Atualizado e Incremento de Juros de Mora até o Advento da inovação constitucional. Anatocismo. Capitalização Mensal de Juros. Destacamento dos Juros Aplicados até então. Inviabilidade. Honorários de sucumbência. Sindicato. Sucumbência em parcela mínima dos pedidos. Imputação da verba honorária ao ente sindical. Inviabilidade. Determinação de suspensão processual exarada no RE n° 1.495.558/DF. Sobrestamento adstrito ao ambiente do recurso extraordinário. Suspensão do trânsito de todas as ações em curso que versem sobre a mesma matéria. Determinação inexistente. Inviabilidade. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Acórdão. Omissões e contradições. Inexistência. Pretensão aclaratória. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, desprovera o agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, resolvendo a impugnação que apresentara, endereçada ao cumprimento individual de sentença coletiva que fora manejado em seu desfavor por sindicato, em substituição aos associados individualizados, dentre outras providências: (i) homologara a desistência em relação a duas credoras; (ii) indeferira o pedido de execução dos honorários advocatícios sucumbenciais referentes à fase de conhecimento; (iii) escalonara os honorários advocatícios referentes à fase do cumprimento de sentença, de acordo com o art. 85, §3°, do CPC; (iv) pontificara que, a partir de dezembro de 2021, os valores devem ser corrigidos monetariamente e agregados de juros de mora pela taxa Selic, incidindo sobre o total acumulado até então; (v) homologara os valores históricos constantes dos cálculos realizados pelo exequente, exceto no que diz respeito às credoras cuja desistência restara homologada e, ademais, em relação a outras duas credoras sob o prisma de que, quanto a estas, não ficara demonstrado que cumpriam o requisito estabelecido pelo título judicial coletivo para fruição do direito reconhecido, e (vi) abstivera-se de cominar ao sindicato exequente o pagamento de honorários sucumbenciais, sob o prisma de que sucumbira em parte mínima do pedido e de que a apuração do valor efetivamente devido a cada uma das substituídas decorrera da inviabilidade de fornecimento oportuno por parte do ente público.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão e contradição a acoimarem o acórdão embargado, que resolvera negativamente a pretensão reformatória aduzida pelo embargante em ambiente de agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.